Tribunal: STF
Processo: ARE 1568043
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. AÇÃO VISANDO IMPEDIR O DISTRATO. DESCREDENCIAMENTO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CONTRATO QUE NÃO PODE CONTINUAR INDEFINIDAMENTE. REDUÇÃO DESPROPOSITADA DA REDE DE REFERÊNCIA QUE NÃO SE DEMONSTRA. EVENTUAIS PREJUÍZOS A CONSUMIDORES QUE PODEM SER APRECIADOS EM DEMANDAS MOVIDAS PELAS PARTES LEGÍTIMAS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    O artigo 473 do Código Civil permite a resilição unilateral mediante denúncia notificada à outra parte. Assim, a possibilidade de encerramento da avença segue a própria lógica do ordenamento jurídico pátrio, pois ninguém é obrigado a permanecer eternamente vinculado contratualmente a outrem. Além disso, o contrato celebrado previu que o contrato poderia ser rescindido, por qualquer das partes, a qualquer momento, desde que a parte interessada comunicasse a outra, no prazo de 90 dias, seu intento. Deste modo, vislumbra-se que o descredenciamento de prestador de serviços diz respeito ao exercício regular de um direito contratualmente previsto.



    Na ocorrência de consideráveis investimentos feitos por uma parte para garantir a execução do contrato, o pacto não deverá viger indeterminadamente, mas sim apenas pelo prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Neste particular, insta salientar que a autora/apelante sequer chegou a estipular por quanto tempo mais o contrato deveria permanecer vigente, a fim de fazer frente ao investimento realizado, de modo que se verifica que seu pleito vai de encontro ao parágrafo único do artigo 473. Assim, diante da omissão da recorrente, insta salientar que, na data de 02 de outubro de 2019, foi determinado, em sede de tutela provisória de urgência, o restabelecimento do credenciamento da clínica apelante. Assim, o que se verifica é que, após a realização dos investimentos que teriam sido motivados pela expectativa de continuidade da relação comercial com apelada, 04 anos e 07 meses se passaram, sendo razoável inferir que boa parte do investimento tenha sido recuperada (se não a totalidade).



    Não se identifica violação ao princípio da função social do contrato, tendo em vista que a apelada, ao descredenciar a sociedade apelante, observou a legislação de regência e os termos do contrato entabulado entre as partes. Neste sentido, é importante destacar que a recorrida divulgou o descredenciamento aos seus beneficiários, dando informação de forma suficiente aos consumidores acerca da alteração (id’s 53274918 e 53274919).Outrossim, não se apreende dos autos nenhum indício de que tenha havido redução drástica da rede de credenciados.



    Diante destes fatos, deve ser mantida a sentença recorrida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente